Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-02.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000072-02.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000072-02.2019.8.11.0008

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – MOTOCICLETA FURTADA – COMUNICAÇÕES DO FURTO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LANÇAMENTO DE MULTAS, IPVA E DÉBITOS DE LICENCIAMENTO – PLEITO DE BAIXA DOS DÉBITOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO DETRAN – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA APRECIAR MULTA FEDERAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AOS DÉBITOS DE DPVAT – TESE DE LICENCIAMENTO DEVIDO – MULTA APLICADA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE DO DETRAN E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - FURTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – LANÇAMENTO DOS DÉBITOS A DESPEITO DA COMUNICAÇÃO – DÉBITOS DE IPVA E DPVAT E LICENCIAMENTO INDEVIDOS – BAIXA DEVIDA – RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA BAIXA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De fato, razão assiste ao DETRAN, posto que o extrato juntado aos autos demonstra que a multa impugnada fora aplicada pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia federal com personalidade jurídica própria, não tendo o DETRAN legitimidade para anular infração autuada por outro ente público. Há nítido interesse do DNIT, a afastar a competência dos Juizados Especiais em relação a tal pedido.

Prevalece, de forma pacífica, na jurisprudência que a competência para anulação de multa se dá por meio da análise e fixação de quem é o órgão autuador e, no caso, o ente autuante é o DNIT, autarquia federal, o que afasta a legitimidade passiva do DETRAN e a competência do Juizado Especial.

No que se refere aos débitos de DPVAT,
houve a devida comunicação e registro de Boletim de Ocorrência, de modo que tal cobrança, assim como o IPVA, deveria ter sido suspensa, não havendo se falar em ilegitimidade passiva para proceder com a anulação e baixa de débitos de DPVAT.

No que se refere ao pedido de afastamento da nulidade da cobrança de licenciamento, razão não lhe assiste, pois, em sendo proibida a cobrança de IPVA em razão de veículos objetos de furto e roubo, não se pode, por igual razão, proceder à cobrança do licenciamento do bem que não mais está na posse do titular. Prevalece, de forma pacífica, na jurisprudência que a competência para anulação de multa se dá por meio da análise e fixação de quem é o órgão autuador e, no caso, o ente autuante é o DNIT, autarquia federal, a afastar competência.

Portanto, é indevida a cobrança de licenciamento durante o período em que o proprietário ficou privado do bem por motivo de crime.

Sentença parcialmente reformada apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN para anular a multa aplicada pelo DNIT, assim como reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar tal pedido.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pelo DETRAN, ora Reocrrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou os promovidos, solidariamente, a adotarem as providências necessárias à exclusão das dívidas de IPVA, taxas e multas incidentes sobre a Honda Biz, cor preta, placas OBD 5014, RENAVAM, de propriedade da requerente, no período de 2016, 2017, sendo que 2018, as taxas deverão levar em conta a recuperação do bem na data de 15/10/2018, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, confirmando a liminar deferida,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, condenar o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso, a adotar as providências necessárias à exclusão das dívidas de IPVA, taxas e multas incidentes sobre a Honda Biz, cor preta, placas OBD 5014, RENAVAM, de propriedade da requerente, no período de 2016, 2017, sendo que 2018, as taxas deverão levar em conta a recuperação do bem na data de 15/10/2018, para a cobrança pro rata.

Confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar pedido de anulação da multa aplicada pelo DNIT, autarquia federal, ente dotado de personalidade jurídica própria, e capacidade e competência para responder por multa de sua exclusiva jurisdição, no âmbito da Justiça Federal.

Ainda, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN para anular multa federal assim como cancelar débitos relativos a DPVAT, pois “a obrigatoriedade de tal seguro remete à compulsoriedade inerente às contribuições sociais, de modo que aquele que não paga tal seguro torna-se inadimplente”.

No mérito, sustentou violação ao princípio da legalidade, pois não há lei que isente o proprietário do veículo da taxa de licenciamento referente ao veículo furtado.

Alegou que “a Lei n 7.301, de 17 de julho de 2000, não regula qualquer tipo de isenção para os tributos discutidos na ação, não podendo o magistrado, por analogia, aplica-la para atender aos pedidos da autora”.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente pedido de anulação de débitos de taxa de licenciamento do DETRAN em razão da ausência absoluta de previsão legal.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere pleito de anulação de cobranças de IPVA, multa, licenciamento e demais taxas pendentes sobre veículo furtado, durante o período de furto, pretensão que fora julgada procedente.

Insurge-se o DETRAN com base em três teses: a) incompetência do Juizado Especial para apreciar pedido de nulidade de multa federal; b) ilegitimidade passiva do DETRAN para anular multa federal, de competência do DNIT, assim como para anular débito de DPVAT, contribuição; c) inexistência de lei que autorize a anulação de débitos de licenciamento de veículo furtado.

A fim de melhor elucidar as teses arguidas e dinamizar o julgamento, faço a análise em separado de cada tese.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – MULTA FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DNIT

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar pedido de anulação da multa aplicada pelo DNIT, autarquia federal, ente dotado de personalidade jurídica própria, e capacidade e competência para responder por multa de sua exclusiva jurisdição, no âmbito da Justiça Federal.

De fato, razão assiste ao DETRAN, posto que o extrato juntado aos autos demonstra que a multa impugnada fora aplicada pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, autarquia federal com personalidade jurídica própria, não tendo o DETRAN legitimidade para anular infração autuada por outro ente público. Há nítido interesse do DNIT, a afastar a competência dos Juizados Especiais em relação a tal pedido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO DETRAN. MULTA APLICADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de ação ordinária julgada extinta na origem, em face da ilegitimidade passiva do demandado, uma vez que o auto de infração foi praticado pela Polícia Rodoviária Federal, e não pelo ora demandado, Departamento de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul - DETRAN/RS. Com efeito, a multa foi aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, não tendo o DETRAN/RS legitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente demanda, a qual foi ajuizada com o fito de anular o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir. Desse modo, cumpre destacar que enquanto não anulada a infração de trânsito aplicada pela Polícia Rodoviária Federal, cuja competência é da Justiça Federal, impossível anular-se a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, porquanto decorre de ato decorrente aplicada por outro órgão. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO(Recurso Cível, No 71008686990, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 30-09-2020)

Prevalece, de forma pacífica, na jurisprudência que a competência para anulação de multa se dá por meio da análise e fixação de quem é o órgão autuador e, no caso, o ente autuante é o DNIT, autarquia federal, a afastar competência. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO DETRAN/RS. ORGÃO
AUTUADOR
RESPONSÁVEL. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, contra a sentença de improcedência da ação, onde o demandante tinha por objetivo a anulação do Auto de Infração de Trânsito, lavrado com fundamento no art. 165 do CTB, uma vez que se submeteu ao exame do etilômetro e obtido, como resultado, 0,08mg/l, considerado 0,04mg/l, restituição do valor da
multa
e indenização por danos morais. 2. Cumpre salientar que a ação foi proposta inicialmente contra o Estado do Rio Grande do Sul e a Seguradora Sul América, que restou excluída do polo passivo. 3. No que concerne à responsabilização do DETRAN/RS: esta é uma Autarquia Estadual a qual possui personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, nesse sentido, quando da ação dos seus agentes e de suas competências, é
legítimo
responder nas demandas interpostas contra si. Logo, entende-se que, quando há um que o evento danoso por ação direta de algum dos seus agentes, ou da própria administração da mesma, resta configurada a responsabilidade objetiva, conforme o exposto no art. 37, §6o, da CF, e art.43 do CC/2015. 4.
No mérito, a legitimidade sobre o Auto de Infração de Trânsito é do órgão autuador, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa e consta como Órgão e Trânsito Responsável (Autuador) no extrato dos autos de infração, com fundamento no que vai expresso no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução n. 66/98 do CONTRAN
. 5. Verifica-se que o Auto de Infração de Trânsito, objeto de anulação da presente demanda, tem como órgão
autuador
responsável o DETRAN/RS, é este quem tem a
legitimidade
para responder na presente demanda. Sendo, portanto, ilegítimo ao Estado do Rio Grande do SUL figurar no polo passivo desta ação. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. DECLARADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DECONSTITUIDA A SENTENÇA DE OFÍCIO, OPORTUNIZANDO À EMENDA DA INICIAL PARA INTEGRAR O DETRAN/RS NO POLO PASSIVO. UNÂNIME. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71009840067, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 26-04-2021)

Com efeito, não se tratando de multa autuada pelo DETRAN, mas pelo DNIT, evidente a incompetência da Justiça Estadual para apreciar pedido de nulidade de tal infração, havendo ilegitimidade passiva do DETRAN. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DEMANDADO ESTIVESSE CONDUZINDO O VEÍCULO NO MOMENTO DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE DAS MULTAS QUE EXIGE O AUTUADOR NO POLO PASSIVO, NO CASO O DNIT. ÓRGÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL PARA A MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. (Recurso Cível, No 71005856679, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 29-01-2016)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ÓRGÃO AUTUADOR DNIT.
PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/0911531-7, DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E, AINDA, DE RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO DAS MULTAS PAGAS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN, EM FACE DOS PEDIDOS FORMULADOS.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71008159469, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 24-10-2019)

Acolho a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em relação ao pedido de nulidade da multa de trânsito lavrada pelo DNIT.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN para anular multa federal assim como cancelar débitos relativos a DPVAT, pois “a obrigatoriedade de tal seguro remete à compulsoriedade inerente às contribuições sociais, de modo que aquele que não paga tal seguro torna-se inadimplente”.

Como apreciado acima, evidente a ilegitimidade do DETRAN quanto à nulidade da multa aplicada pelo DNIT, restando avaliar eventual ilegitimidade quanto aos débitos de DPVAT.

A despeito dessa alegação, razão não lhe assiste, pois restou fixado na jurisprudência que o DETRAN deve anular não somente os débitos de IPVA, mas igualmente, as cobranças de DPVAT.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio do Juízo do 1o Juizado de Fazenda Pública, decidiu que a cobrança de DPVAT sobre veículo furtado é indevido e deve ser anulado pelo DETRAN, conforme notícia extraída da página do TJDFT:

A juíza do 1o Juizado de Fazenda Pública condenou o DETRAN/DF a anular os débitos referentes ao seguro DPVAT, cobrados indevidamente do proprietário de um veículo furtado em janeiro de 2013. Segundo a magistrada, a Lei Distrital 7431/85, artigo 1o, parágrafo 10, que prevê a não incidência de IPVA em caso de furto, roubo ou sinistro de veículo, quando registrados em ocorrência policial, deve ser estendida também à cobrança do DPVAT.
[1]

Tal como ocorreu com a jurisprudência, no presente caso houve a devida comunicação e registro de Boletim de Ocorrência, de modo que a cobrança de DPVAT deveria ter sido suspensa, não havendo se falar em ilegitimidade passiva para proceder com a anulação e baixa de tais débitos.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, o DETRAN sustentou violação ao princípio da legalidade, pois não há lei que isente o proprietário do veículo da taxa de licenciamento referente ao veículo furtado.

No que se refere ao pedido, razão não lhe assiste, pois, em sendo proibida a cobrança de IPVA em razão de veículos objetos de furto e roubo, não se pode, por igual razão, proceder à cobrança do licenciamento do bem que não mais está na posse do titular. Aliás, esse foi o mesmo raciocínio adotado na origem, conforme fundamento que cito:

Com efeito, é mais que razoável que se o veículo é isento do pagamento de IPVA, deverá sê-lo também em relação às demais taxas, como o licenciamento e o seguro obrigatório.

De acordo com os citados atos normativos, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

Assim também se posiciona a jurisprudência, pois há entendimento no sentido de que em haver furto/roubo do veículo, com a devida comunicação e registro de Boletim de Ocorrência, não se admite a cobrança de impostos e taxas sobre ele:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO ROUBADO E ENCONTRADO INCINERADO. NÃO INCIDÊNCIA DO IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO, DESDE O EVENTO. LEI No 7.341/85. SENTENÇA REFORMADA. 1. São insubsistentes as alegações do recorrente que deixou transcorrer em branco, sem qualquer manifestação, quando o magistrado proclamou a desnecessidade de produzir outras provas, além das que já constavam dos autos. 2. Cabe ao magistrado ponderar os elementos de convencimento e, se entender suficiente o conjunto probatório, deve sentenciar em seguida. 3. É cediço que a legitimidade compõe uma das condições da ação, na qual se deve verificar a titularidade ativa e passiva, isto é, a pertinência subjetiva, sendo que a sua inobservância impede o magistrado de ter acesso ao julgamento de mérito em razão da carência de ação. 4. O IPVA não deve incidir sob o registro de veículo automotor comprovadamente roubado e encontrado incinerado, tendo em vista a inexistência do fato gerador do imposto, conforme prescreve a Lei no 7.341/85. 5.
Apresentada a ocorrência policial do roubo do veículo, é inexigível a cobrança do IPVA, Taxa de Licenciamento e o seguro obrigatório
. 6. Preliminares de legitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJDF 20150110076798. 0001869-50.2015.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/07/2016. Pág.: 116/125).

Portanto, é indevida a cobrança de licenciamento durante o período em que o proprietário ficou privado do bem por motivo de crime.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARICAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN para anular a multa aplicada pelo DNIT, assim como reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar tal pedido, restando mantida a sentença em todos os seus demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2016/janeiro/cobranca-de-dpvat-sobre-veiculo-furtado-e-indevido-e-deve-ser-anulado-pelo-detran-1

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021